Tribunal: TJSP
Processo: 1108752-21.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Obrigação de fazer - Regularização registrária do imóvel que independe da quitação do preço pelo comprador – Obrigação da ré caracterizada – Quitação do preço pelo adquirente – Configuração – Obrigação da ré de outorgar a escritura pública ao autor, após

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Obrigação de fazer - Regularização registrária do imóvel que independe da quitação do preço pelo comprador – Obrigação da ré caracterizada – Quitação do preço pelo adquirente – Configuração – Obrigação da ré de outorgar a escritura pública ao autor, após providenciar a regularização do registro imobiliário - Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1108752-21.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB, é
embargado EDMILSON FERNANDES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
E COELHO MENDES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1108752-21.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 37.289
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1108752-21.2015.8.26.0100/50000
Comarca de São Paulo
Embargante: Companhia Metropolitana de Habitação de São
Paulo COHAB/SP
Embargado: Edmilson Fernandes da Silva
Voto n° 37.289
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Renovação da matéria
em busca alteração da decisão Ausência de pontos omissos,
obscuros ou em contradição
Obrigação de fazer -
Regularização registrária do imóvel que independe da
quitação do preço pelo comprador
Obrigação da ré
caracterizada
Quitação do preço pelo adquirente

Configuração
Obrigação da ré de outorgar a escritura
pública ao autor, após providenciar a regularização do
registro imobiliário - Conhecidos pela tempestividade

EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Com o v. acórdão constante às fls. 229/232 (autos da apelação),
negando provimento, por unanimidade, ao recurso de apelação interposto, busca
a embargante, mediante razões constantes de fls. 1/2, a declaração.
É o relatório.
Dispõe o Código de Processo Civil/2015:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1108752-21.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 37.289
3
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
O polo embargante, renovando pontos do recurso antes
apresentados, pretende a obtenção, em realidade, de alteração do julgamento.
Por isso, sem razão.
O v. acórdão, de forma objetiva, equacionou a condição
posta em julgamento.
Conforme decidido no julgado embargado:
“O pedido é de obrigação de fazer consistente em compelir a ré
a promover a regularização do registro do imóvel adquirido no
Cartório de Registro de Imóveis, averbando-se todas as lacunas,
em obediência à continuidade registrária, até se chegar à
transmissão do imóvel ao autor, com a consequente outorga de
escritura pública, diante da quitação do preço, sob pena de
pagamento de multa diária até a satisfação da obrigação, bem
como indenização por perdas e danos pela inércia da ré.
Pedidos
do
autor
julgados
parcialmente
procedentes,
determinando à ré a obrigação de regularização registrária do
imóvel objeto dos autos, com a posterior outorga de escritura ao
autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais),
limitada ao valor venal do imóvel, afastada a pretensão
indenizatória, com imposição de sucumbência recíproca,
arbitrada a verba honorária para ambos os patronos em R$
5.000,00 (cinco mil reais).
Daí o apelo da ré.
De início, sustenta a apelante pela nulidade da r. sentença diante
ausência de fundamentação, carecendo, contudo, de maior
razão.
A fundamentação, estando coerente com o dispositivo que se
segue, não implica em ausência de fundamentação apenas
porque está em desacordo com o pronunciamento que aguarda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1108752-21.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 37.289
4
a parte, pois, 'conforme a Jurisprudência do Supremo Tribunal, 'o
que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão seja
fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na
solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no
julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas
coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a
exigência constitucional' (RE 140.370, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, RTJ 150/269)' (STF, AI 738860/PR, Rel. Min. Carmen Lúcia, j.
28.03.2011).
Também, quanto à alegada decadência/prescrição da pretensão
do autor, o caso dos autos trata de obrigação de fazer diante do
inadimplemento de uma obrigação pela outra parte, cuidando,
desta forma, de direito pessoal, não havendo a lei fixado prazo
menor para o caso específico desta pretensão, em função da
regra estabelecida pelo artigo 205 do Código Civil, segundo o
qual 'a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja
fixado prazo menor'.
O autor ingressou com a ação em 22 de outubro de 2015,
exigindo o cumprimento da obrigação estabelecida no contrato
entabulado em 16 de outubro de 1989, com quitação do preço
pelo
autor
em
29.07.2009,
restando
evidente
a
não
caracterização de prescrição da pretensão do autor, pois de
decadência não se trata, diante ausência de previsão legal.
Quanto ao mérito, com razão o autor ao pleitear o cumprimento
pela incorporadora ré de uma obrigação que é anterior à própria
alienação do imóvel, uma vez que a outorga de escritura com a
transferência de titularidade do bem somente seria viável após
regularizada
pela
vendedora
eventuais
pendências
que
recaíssem sobre ele.
O autor comprovou a quitação do preço do imóvel (fls. 33/34),
sendo patente o seu direito de ver a titularidade do bem em seu
nome, sendo que a inércia da ré na regularização da
continuidade registrária do imóvel até que se chegue ao autor
impede que este exerça a plena propriedade do bem adquirido.
E para forçar a ré a cumprir o contrato, só mesmo a imposição
de multa a ser aplicada diariamente até o final cumprimento da
obrigação, de modo a assegurar o resultado prático de
regularização do registro do imóvel do autor, devendo a ré
averbar todas as lacunas existentes até que se chegue na
negociação objeto dos autos e, consequentemente, a outorga da
respectiva escritura pública em nome dele.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1108752-21.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 37.289
5
Por fim, a verba honorária comporta majoração em prol do
patrono da parte apelada para R$ 7.000,00 (sete mil reais), que
se adequa ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação
do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho
realizado pelo causídico e o tempo exigido para o seu serviço,
observado o disposto no parágrafo 8o do artigo 85 do Código de
Processo Civil, levando-se em conta, ainda, o trabalho adicional
realizado em grau recursal, a teor do disposto no parágrafo 11o
do citado dispositivo legal.
De outro lado, não há que se falar em litigância de má-fé da
recorrente em razão da ausência das hipóteses previstas no
artigo 80 do novo Código de Processo Civil.
Neste sentido: 'Se a parte utiliza os meios disponíveis no direito
positivo para a defesa dos seus direitos, não se pode pretender,
pelo vigor com que litigam, que exista fundamento para
condenação por litigância de má-fé' (RSTJ 132/338).
Assim, cumpre a integral manutenção da r. sentença, inclusive
por seus próprios e jurídicos fundamentos, observada a
majoração da verba honorária em prol da parte recorrida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com
observação.”
Ademais, “Em princípio, não se admitem embargos de
declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o
julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240)
sendo que “Os embargos de declaração não devem resvestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em
casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade de acórdão (RTJ 89/548,
94.1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Tanto que “O efeito modificativo dos embargos de declaração
tem vez, apenas, quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a
alteração do resultado do julgamento” (STJ- Corte Especial, ED em AI 305.080-MG-Ag.Rg-Edcl,
Rel. Min. Menezes Direito, j. 19.2.03, DJU 19.5.03, p. 108).
Estabelece, ainda, o art. 337, do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal: “Cabem embargos de declaração, quando houver no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1108752-21.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 37.289
6
acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”.
Nada, portanto, a declarar.
Nessas condições, por tempestivo, conhece-se do recurso,
entretanto, REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
ELCIO TRUJILLO
Relator